Tribunal: TJES
Processo: 5000066-95.2023.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-95.2023.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO SEIBEL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000066-95.2023.8.08.0063

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
SERGIO SEIBEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE D
E COBRANÇA
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IM
PRO
VIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Recurso Inominado tempestivo,
cabível
e preparado (
I
d.
5939049
),
recebendo-o em seu efeito devolutivo previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95,
contrarrazões

apresentadas

(Id. 5939053)
e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva da lide
.

2.
Trata-se de
R
ecurso
I
nominado interposto pela requerida
em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
declara
n
do

inexigíveis os débitos oriundos
do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
3496353
, reconhecendo ainda lesão de direito personalíssimo d
o
autor e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço
reconhecida pelo Juízo Primevo
, vez que a empresa ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto
a tese recursal, qual seja, alegação de inexistência de dano imaterial pel
o
requerente/recorrid
o
conquanto teria cancelado o procedimento em vias administrativas
.
5.

Com efeito, em que pese a argumentação recursal, focada estritamente n
a lesão moral, entendo
esta
por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para a consumidora,
assim, ainda que seja entendimento firmado pelo Col. STJ de que inexiste dano moral na simples falha na prestação de serviço, no caso em comento,
extrapol
ou-se
o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir
a
personalidade jurídica
do requerente
.

6
.
Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r.
s
entença
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
7
.
Desse modo,
CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
8
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)